Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722145-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONCA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Silvia Fontenelle de Mendonça contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 198360004 do processo n. 0721212-27.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional Ltda. e Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para manutenção do plano de saúde gerido pelas agravadas. Em suas razões recursais (ID 59727958), sustenta a agravante que “(...) tem 68 anos de idade, completará 69 no próximo mês de julho, está em tratamento final contra câncer de mama, tem diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, doença crônica e incurável, além de osteoartrite de mãos e joelhos, hipermobilidade e dislipidemia, o que faz necessitar, portanto, de acompanhamento médico periódico bem como de realização de exames laboratoriais para acompanhamento, tudo de acordo com relatórios médicos acostados.” Informa que a agravada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. comunicou, por e-mail, o cancelamento do plano de saúde coletivo fornecido pela Amil Assistência Médica Internacional Ltda., com o término da vigência previsto para 31/5/2024. Sustenta que “(...) apesar da ausência de justo motivo para o cancelamento do plano de saúde, apesar das condições atuais da beneficiária, quais sejam, tratamento contra o câncer e contra a lúpus, entre outras comorbidades, apesar de toda evidência da vedada discriminação da pessoa idosa, em razão da idade, apesar da inobservância das regras para o cancelamento, ainda que ele fosse legal, o juízo de primeiro grau negou vigência aos direitos da Agravante, optando por deixá-la descoberta, razão pela qual se interpõe o presente recurso.” Alega violação ao precedente vinculante firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Aduz violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e a discriminação sofrida por se tratar de pessoa idosa. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de as agravadas não promovam o cancelamento do plano Amil 500 QP Nacional, registrado na ANS sob n. 472828149, assim como o plano odontológico Dental 200 Nacional, produto registrado na ANS sob no 474620151. Subsidiariamente, requer a “manutenção da Autora como beneficiária junto à 1a e à 2a Agravada, mediante a conversão do plano coletivo por adesão em individual ou familiar” No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 59729867). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. Ademais, para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, é beneficiária de plano de saúde fornecido pelas rés desde 1/7/2019 (ID 198307528 da origem) e recebeu notificação acerca da rescisão unilateral do seu plano de saúde pela operadora. Dessa forma, a relação contratual em análise ultrapassou o período mínimo de vigência de 12 (doze) meses. Ademais, pelo comunicado encaminhado ao endereço eletrônico (ID 198307532), a ré ofertou a migração para o plano de saúde individual, sem necessidade de cumprimento de carências, fornecido pela Unimed São José do Rio Preto, tendo indicado, na correspondência eletrônica, o link para acesso à rede referenciada do aludido plano de saúde (https://www.unimedriopreto.com.br/guiamedico). No ponto, ressalta-se que a agravante não demonstrou que a rede referenciada não atende às exigências de seu tratamento médico. Dessa forma, nessa fase de cognição sumária, não se verifica ilicitude na resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo da parte autora, especialmente considerando que a autora não comprovou que o tratamento prescrito aos IDs 198307518 e 198307522 não se encontra abrangido pelo rol de procedimentos obrigatórios estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora